Tribunal: TJSP
Processo: 1501368-40.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal – Apelos do Ministério Público e da Assistente da Acusação – Não conhecimento da segunda insurgência, diante da ausência de inércia do órgão ministerial, cuja pretensão recursal se apresenta idêntica àquela manifestada pela Assistente - Conjunto probatório suficiente para estear um decreto condenatório em desfavor do réu – Condenação – Necessidade –

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal – Apelos do Ministério Público e da Assistente da Acusação – Não conhecimento da segunda insurgência, diante da ausência de inércia do órgão ministerial, cuja pretensão recursal se apresenta idêntica àquela manifestada pela Assistente - Conjunto probatório suficiente para estear um decreto condenatório em desfavor do réu – Condenação – Necessidade – Sentença reformada – Recurso ministerial provido.